Tribunal: TJMT
Processo: 1015312-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015312-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERNANDINA DA SILVA - CPF: 160.286.271-00 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Restituição, Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o
1015312-24.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
MARIA FERNANDINA DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja considerada a taxa de juros de 1,97% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido na sentença; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como que as custas e despesas processuais sejam
pro-rata
e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo inexistir ilicitude de sua parte, expondo ser válida e regular a contratação efetuada.

Menciona que “
não há prova alguma de que a parte apelada teria sido enganada pela instituição financeira, na medida em que é fato incontroverso nos autos que há em vigência a contratação junto a instituição financeira apelante ciente dos juros praticados para modalidade de cartão de crédito
”.

Ainda, cita que “
se o contrato segue corretamente as disposições legais e está amparado por regulamentação específica, não há justificativa para ajuste nas taxas de juros
”, justificando que a adequação da taxa de juros resultaria em um verdadeiro desequilíbrio contratual e acarretaria onerosidade excessiva à instituição financeira.

Dessa forma, considerando restar comprovado a legalidade da contratação, defende inexistir abusividade contratual no caso em apreço, pugnando seja julgada improcedente a demanda.

A parte autora e apelada suscita, preliminarmente, acerca da suposta ausência de dialeticidade recursal, “
pois o banco ora apelante traça argumentações genéricas acerca da validade da contratação, alegando, que foi realizado contrato regular de uso de cartão de crédito junto ao banco, quando na verdade não existe contrato
”, apenas reproduzindo o descontentamento exposto na insurgência inicial.

Defende ainda haver cobrança excessiva no negócio entabulado eis que se trata de “
empréstimo consignado travestido de contrato de cartão de crédito, porém, com incidência dos encargos inerentes ao último, sabidamente superiores com relação à média de mercado, culminando em quebra do dever informacional e da boa-fé objetiva pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo
”.

Portanto, requer a apelada seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a decisão de primeira instancia no que tange a adequação da taxa de juros ao negócio entabulado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Restituição, Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o 1015312-24.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja considerada a taxa de juros de 1,97% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido na sentença; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como que as custas e despesas processuais sejam pro-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a parte autora que “
sob a promessa de uma linha de crédito com juros reduzidos e condições facilitadas, [...] celebrou um negócio jurídico com a referida instituição
”. Contudo, percebeu que após o decurso de tempo superior há 10 (dez) anos o saldo devedor ainda permanecia alto.

Assim, aduz que buscou a ré para obter informações, restando a ação infrutífera, eis que a instituição financeira não forneceu informações detalhadas; tendo que recorrer ao Procon/MT.

Todavia, expõe que a documentação apresentada pelo banco apresentava uma realidade distinta daquela que lhe foi apresentada no momento de contratação.

Diante de tal situação, considerando que instituição financeira demonstrou desinteresse em uma resolução amigável para a questão em comento, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo não poder prevalecer os encargos estipulados no contrato entabulado e faturas do cartão, julgou parcialmente procedente a demanda, fazendo incidir, desde a origem, a taxa de juros de 1,97% ao mês, aduzindo refletir mais as operações de créditos realizadas pelo autor.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes celebraram o contrato denominado “Proposta de Adesão - Servidor Público - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 138829192).

A instituição bancária, por sua vez, apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito, não comprova a utilização do mesmo por parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável, cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e, desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Nesse diapasão, do contesto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

Assim, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou a autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecida a abusividade na contratação, e havendo pedido alternativo para readequação do contrato, devem as taxas de juros incidentes no negócio entabulado serem limitadas, conforme exarado na sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022